Tribunal: TJSP
Processo: 2284561-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos – Inteligência do art. 99, §3o, do CPC – Alegação de hipossuficiência econômica não infirmada pelos elementos presentes nos autos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284561-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante DIRCE
BRASILINA TONELI PEREZ, é agravado SOCIEDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - SASE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284561-41.2020.8.26.0000 -Voto no 7.197
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no. 284561-41.2020
Comarca: Birigui (1a. Vara Judicial)
Agravante: Dirce Brasilina Toneli Perez
Agravados: Sociedade Beneficente de Assistência Aos Servidores Públicos
- Sase
Juiz: Fabio Renato Mazzo Reis
Voto no. 7.196

AGRAVO DE INSTRUMENTO Gratuidade de justiça
Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de
recursos Inteligência do art. 99, §3o, do CPC Alegação
de hipossuficiência econômica não infirmada pelos
elementos presentes nos autos Recurso provido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.
Alega a agravante que propôs ação declaratória de inexistência de débito
com pedido de indenização por danos materiais e morais em face da ré, requerendo,
dentre outros, a gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com os custos
do processo sem prejuízo da sua subsistência. O juízo indeferiu o pedido sob o
fundamento de que a demanda possui baixa complexidade e poderia ter sido ajuizada
perante o juizado especial cível, mas em processos semelhantes é comum a
realização de perícia grafotécnica, o que não é possível no procedimento do juizado
especial. A documentação juntada com a inicial comprova que a autora não possui
condições de arcar com as custas processuais, e o contrato firmado com o patrono é
prevê remuneração vinculada ao êxito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284561-41.2020.8.26.0000 -Voto no 7.197
3
Desnecessária a intimação da agravada, que ainda não foi citada, ante a
possibilidade de impugnação da gratuidade da justiça a qualquer tempo.
Nos termos do §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa física.
No caso concreto, inexistem elementos que evidenciem a falta do
preenchimento dos pressupostos do benefício pleiteado. A autora juntou extratos
bancários que não indicam a movimentação de valores elevados e apontam o
recebimento de benefício previdenciário de R$ 1.286,50 (fl. 20, na origem), montante
compatível com a alegação de insuficiência de recursos para o custeio das despesas
processuais sem prejuízo à subsistência.
Assim, à míngua de elementos aptos a infirmar a presunção de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos, não era caso de indeferimento da
gratuidade postulada.
Isto posto, DA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator